Tribunal: TJMT
Processo: 1027451-29.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027451-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ - CPF: 264.024.048-02 (ADVOGADO), DJF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 35.880.735/0001-31 (AGRAVANTE), AGROPLANTE LTDA - CNPJ: 10.317.343/0001-38 (AGRAVADO), JIVE INVESTMENTS GESTAO DE RECURSOS E CONSULTORIA S.A - CNPJ: 12.600.032/0001-07 (AGRAVANTE), ANDRE LUIZ ROSTIROLLA - CPF: 931.368.031-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: PROCESSO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO DE ARRESTO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. INEXISTÊNCIA DE RISCO CONCRETO E ATUAL DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA DETERMINADA DE OFÍCIO COM BASE NO PODER GERAL DE CAUTELA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de arresto cautelar de bens em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com fundamento na ausência de demonstração concreta do risco de dissipação patrimonial (periculum in mora), apesar do reconhecimento de indícios de confusão patrimonial e fraude à execução.

II. Questão em discussão:

2. Verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência de natureza cautelar, notadamente o periculum in mora, a justificar o arresto de bens antes do contraditório.

III. Razões de decidir:

3. O arresto cautelar, previsto no artigo 301 do CPC, constitui medida excepcional que visa assegurar o resultado útil do processo quando há risco concreto e iminente de frustração da efetividade da tutela jurisdicional, exigindo demonstração inequívoca da urgência e do perigo de dano.

4. Embora reconhecida a presença do fumus boni iuris pelos indícios de confusão patrimonial e fraude à execução, a ausência de elementos que indiquem risco atual e concreto de dissipação patrimonial impede o deferimento de medida constritiva severa como o arresto cautelar.

5. Com fundamento no Poder Geral de Cautela, mostra-se adequada a determinação, de ofício, de averbação premonitória nas matrículas dos imóveis indicados, como providência menos gravosa que assegura a publicidade do incidente, preserva o resultado útil da ação e orienta terceiros e credores acerca da ação em curso.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso desprovido com providências determinadas de ofício.

Tese de julgamento:

"

O arresto cautelar exige a demonstração concreta e contemporânea do risco de frustração da execução, não sendo suficiente a alegação genérica de possibilidade de dissipação patrimonial.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 297, 300, 301.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AI 1013614-38.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 09.07.2024; TJ-SP, AI 2067032-51.2024.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre D. Malfatti, j. 25.03.2024; TJ-MT, AI 1029445-63.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 27.02.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DJF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Comodoro/MT, que nos autos de “
incidente de desconsideração da personalidade jurídica com pedido de tutela de urgência de arresto cautelar
”

(Proc. nº 1000909-30.2025.8.11.0046), ajuizada pela agravante em face AGROPLANTE LTDA – ME e ANDRE LUIZ ROSTIROLLA, indeferiu o pedido de arresto liminar sob o fundamento de que, embora se reconheçam indícios de fraude à execução e confusão patrimonial, não estariam presentes os requisitos do
periculum in mora
, notadamente a existência de risco concreto, atual e iminente de dissipação patrimonial. (cf. Id n° 200725351– autos de origem).

Em suas razões, insurge-se a agravante contra tal indeferimento, alegando que a negativa da medida cautelar inverte a lógica do sistema processual contemporâneo, que prestigia a efetividade da jurisdição e admite a antecipação de medidas de urgência, mesmo
inaudita altera pars
, nos casos em que se demonstram, cumulativamente, a plausibilidade do direito e o risco de dano de difícil reparação.

Afirma que o
periculum in mora
está presente de forma evidente, dado o histórico de condutas dolosas de ocultação e alienação patrimonial já praticadas pelos devedores originários, em especial a alienação, por Ademir Rostirolla, do imóvel de matrícula nº 29.836 (CRI de Pitanga/PR) a seu filho André, após sua citação, além de práticas semelhantes atribuídas ao corréu Glauber Silveira da Silva.

A agravante sustenta que o atual cenário demonstra risco real de que os agravados adotem as mesmas medidas fraudulentas verificadas anteriormente, com transferências simuladas, blindagem patrimonial e dilapidação do patrimônio em prejuízo à execução. Aduz que a própria estrutura organizacional da empresa AGROPLANTE revela essa vulnerabilidade: contratos assinados por André em nome do pai, atuação em nome da pessoa jurídica, confusão entre contas, pagamentos de dívidas e acordos trabalhistas com recursos de origem cruzada, e uso de imóveis e recursos comuns entre empresa e pessoa física.

Pontua que a exigência judicial de comprovação de dano iminente antes da concessão da tutela se mostra desarrazoada e incompatível com a lógica do sistema de tutela de urgência, sobretudo diante da experiência forense consolidada que evidencia os riscos inerentes ao retardamento de medidas constritivas em casos como o presente. Sustenta que, ao menos no presente caso, a urgência não se presume; ela está documentalmente comprovada, e a possibilidade de reversão da medida cautelar pleiteada mitiga qualquer prejuízo potencial à parte adversa.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada, para que seja deferido o arresto cautelar dos imóveis identificados pelas matrículas nº 1215 e 3802 (Comodoro/MT) e 37351 (Cuiabá/MT), bem como o bloqueio de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD em nome dos agravados, até o limite de R$ 8.974.233,43 (cf. Id. nº 306964373).

Ausente contrarrazões à falta de angularização da relação processual.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência de natureza cautelar pleiteada pelo agravante, consistente no arresto de bens imóveis e ativos financeiros dos agravados.

Como cediço, para a concessão da tutela provisória de urgência, seja de natureza antecipada ou cautelar, exige-se a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam: (i) a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

No caso em análise, o juízo
a quo
reconheceu a presença do
fumus boni iuris
, consubstanciado nos indícios de confusão patrimonial e fraude à execução, mas indeferiu a medida por entender ausente o periculum in mora, sob o fundamento de que "
não se verifica nesta fase embrionária risco concreto de dissipação iminente dos bens indicados
" (cf. id. n° 200725351).

Após detida análise dos autos, entendo que a decisão agravada não merece reforma.

O arresto cautelar, previsto no artigo 301 do Código de Processo Civil, constitui medida excepcional que visa assegurar o resultado útil do processo quando há risco concreto e iminente de que a parte contra quem é promovida a medida possa frustrar a efetividade da tutela jurisdicional. Por sua natureza gravosa, tal medida deve ser deferida com extrema cautela, somente quando demonstrada de forma inequívoca a urgência da medida e o risco concreto de frustração da execução.

In casu
, embora a agravante tenha apresentado elementos que possam indicar a existência de confusão patrimonial entre os executados originários e os agravados, não logrou êxito em demonstrar o requisito do
periculum in mora
, essencial para a concessão da tutela provisória de urgência.

O magistrado de primeiro grau, com acerto, destacou em sua decisão que
"os imóveis já se encontram devidamente registrados em nome dos suscitados, inexistem sinais de alienação pendente ou promessa de venda
" e que "
o próprio histórico processual demonstra que desde 2014 tais bens não foram objeto de negociação que indicasse urgência contemporânea à presente data
".

De fato, as alienações mencionadas pelo agravante como indícios de fraude à execução ocorreram em 2014 e 2021, ou seja, há considerável lapso temporal, não havendo qualquer elemento que indique a iminência de novas alienações ou dilapidação patrimonial por parte dos agravados.

A mera possibilidade teórica de que os agravados, ao tomarem ciência do incidente, possam adotar medidas para ocultar ou transferir bens, não é suficiente para justificar a concessão de medida cautelar tão gravosa quanto o arresto de bens sem a prévia oitiva da parte contrária.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência pátria, que exige a demonstração concreta do risco de ineficácia da medida caso se aguarde o contraditório prévio:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA – ARRESTO CAUTELAR – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUIZ A QUO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A MEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO A tutela de urgência antecipada será concedida quando houver elementos que evidenciem a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo. Inteligência do art. 300 do Código de Processo Civil. A ausência de prova inequívoca de dilapidação ou esvaziamento patrimonial para garantir a demanda, especialmente considerando a penhora de imóveis que garantem parte significativa da dívida, afasta o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10136143820248110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 09/07/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/07/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARRESTO CAUTELAR DE BENS E ATIVOS FINANCEIROS . INDEFERIMENTO. Recurso contra decisão que rejeitou pedido de arresto em desconsideração da personalidade jurídica. Ainda que admitida possibilidade de um arresto com natureza cautelar (art. 301 CPC) no âmbito do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, cabia à parte agravante demonstrar a necessidade e urgência daquela tutela . A narrativa não trouxe elementos concretos a tornar aquela medida de arresto necessária. Não há nos autos de elementos que corroborem a alegação da exequente quanto a dilapidação do patrimônio do executado. A alegação de confusão patrimonial do agravado com empresa da qual é sócio também não é dotada de indícios substanciais. E ainda deverá ser analisada a questão de fundo do próprio incidente de desconsideração das personalidade jurídica. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.”

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2067032-51.2024 .8.26.0000 Bragança Paulista, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 25/03/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2024)

Ademais, conforme destacado na decisão agravada, o bloqueio de ativos financeiros sem o devido contraditório pode comprometer a continuidade das atividades empresariais da parte agravada, causando prejuízos desproporcionais e de difícil reparação. Tal circunstância reforça a necessidade de cautela na concessão da medida pleiteada pelo agravante.

Contudo, não se pode ignorar que o próprio Juízo a quo reconheceu a presença de indícios de confusão patrimonial e fraude à execução, o que configura o
fumus boni iuris
.

Nesse contexto, com fundamento no Poder Geral de Cautela, entendo cabível a determinação, de ofício, de providência menos gravosa que assegure a publicidade do incidente e preserve o resultado útil da ação, sem impedir o uso e gozo dos bens pelos proprietários, ora agravados.

A propósito, já decidiu esta Colenda Primeira Câmara de Direito Privado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - INDISPONIBILIDADE DE BEM - REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS - INEXISTÊNCIA DE PROVA DOS ATOS DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL OU DO ESTADO DE INSOLVÊNCIA - MERO TEMOR PELA EXISTÊNCIA DE VÁRIOS BOLETINS DE OCORRÊNCIA DE ESTELIONATO EM INVESTIGAÇÃO, QUE NÃO JUSTIFICA A MEDIDA CAUTELAR PRETENDIDA – PEDIDOS ALTERNATIVOS NÃO CONHECIDOS – INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – PODER GERAL DE CAUTELA – RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA, COM AUTORIZAÇÃO DA AVERBAÇÃO, DE OFÍCIO.

Em que pese os argumentos do agravante, os elementos produzidos até o momento não se revelam suficientes a comprovar suposta situação de insolvência dos agravados, nem mesmo indícios de dilapidação patrimonial, não bastando para tanto, alegações genéricas da existência de diversos boletins de ocorrência contra os agravados com suspeita de estelionato envolvendo a mesma situação do agravante, sem demonstração efetiva e concreta da insolvência ou dilapidação.

De ofício e, com amparo no Poder Geral de Cautela autorizo a averbação premonitória com a finalidade de tornar pública a existência da demanda executiva em face do devedor, de forma a presumir de maneira absoluta que a alienação de bem, se o conduzir à insolvência constituirá fraude à execução e tornará ineficaz o negócio jurídico praticado, bem como, prevenir dilapidação patrimonial, orientando outros credores quando negociarem com o devedor, da existência da ação.”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10294456320238110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 27/02/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2024)

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo a decisão agravada que indeferiu a tutela provisória de urgência, mas, de ofício e com fundamento no Poder Geral de Cautela, determino a expedição de certidão para averbação premonitória nas matrículas n.º 1215 e 3802 do CRI de Comodoro/MT e n.º 37351 do 4º CRI de Cuiabá/MT, a fim de dar publicidade à existência da demanda de origem, prevenir dilapidação patrimonial e orientar terceiros e credores acerca da ação em curso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025